Tribunal: TJSP
Processo: 1016226-47.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito e devolução em dobro do indébito c.c.indenização de danos morais - efetuados descontos no benefício previdenciário do autor por conta de empréstimo que alega desconhecimento- crédito liberado através de TED na conta corrente do postulante - banco não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação- dívida inexigível- valores do indébito não

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito e devolução em dobro do indébito c.c.indenização de danos morais - efetuados descontos no benefício previdenciário do autor por conta de empréstimo que alega desconhecimento- crédito liberado através de TED na conta corrente do postulante - banco não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação- dívida inexigível- valores do indébito não provados- danos morais caracterizados e fixados em R$10.000,00- determinada compensação do montante disponibilizado pelo réu na conta do autor- demanda procedente em parte- - recurso do banco provido parcialmente.*